Tribunal: TJMT
Processo: 1008715-02.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008715-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVANTE), MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE - CPF: 202.729.048-64 (AGRAVADO), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
Execução de Título Extrajudicial
– BUSCA DE BENS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 CNJ – RECURSO PROVIDO.

O pedido de indisponibilidade de bens
do executado, por meio da Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no

Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância ao princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB
motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA.
, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1007066-95.2018.8.11.0003 – Execução de Título Extrajudicial – indeferiu o pedido do agravante de indisponibilidade de bens (CNIB) de propriedade do devedor, embora já esgotadas todas as diligências extrajudiciais nesse aspecto..

Inicialmente, sustenta que o presente recurso comporta julgamento monocrática, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça e do disposto no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, não merece prosperar a decisão do juízo que “a quo” que indeferiu o pedido da agravante de indisponibilidade de bens (CNIB) de propriedade do devedor, ao argumento de que a pesquisa de bens passiveis de penhora não é obrigação da justiças, embora já esgotadas todas as diligencias extrajudiciais.

Destaca que o Agravada se encontra citado desde 26/03/2019, não tendo apresentado defesa e, tampouco indicado bens a penhora.

Ainda, que buscas via SISBAJUD restou negativa, e pesquisa via RENAJUD localizou apenas um veículo, VW Brasília, que não se presta para garantir a presente execução; ainda, nas declarações de imposto de renda obtidas, via INFOJUD, não foram declarados bens passíveis de penhora pelo devedor e, na pesquisa de imóveis realizada pela exequente na Comarca de Nova Xavantina/MT, não foram encontrados bens em nome do devedor. Ou seja, todas as diligências para busca de bens do devedor disponíveis ao alcance da Agravante foram exauridas.

Que em despacho proferido pelo juízo este reconheceu que todas as tentativas de inclusão de indisponibilidade de bens do devedor restaram infrutífera, no entanto, que o sistema CNIB encontrava-se indisponível.

Ressalta que foi justamente pela inoperância sistema CNIB, que pugnou pelo lançamento da indisponibilidade quando da normalização do referido sistema, sobrevindo para sua surpresa a decisão objeto do presente agravo.

Alega que à corroborar com seu pedido, estão as várias tentativas (bacenjud, renajud, infojud) todas inexitosas, de modo que, a utilização do sistema CNIB não se mostra gravosa e prematura, mas sim, profícua para o andamento regular do processo
.

Requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento monocraticamente nos termos da Súmula 568 do STJ, para o fim de reformar a r. decisão agravada, e deferir o pedido de indisponibilidade dos bens do devedor MARCIO FRANCISCO MARCILIO VICENTE - CPF: 202.729.048-64 , via CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 91579976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de inclusão dos dados do agravados no CNIB ao argumento de ser equivocado a fundamentação para indeferimento do pleito.

Com efeito, a CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens foi instituída através do Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tratando-se de uma ferramenta que integra ordens judiciais e administrativas, a fim de possibilitar a consulta e registro de ordem de indisponibilidade de bens que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, bem como direitos sobre imóveis, vejamos:

“Art. 2º. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.

[...]

Art. 4º. A CNIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas.”

Dessa forma, diferente do que consignou o Magistrado ‘a quo”, a medida postulada encontra amparo legal e se mostra coerente para localizar bens suficientes a prestigiar a efetivação da execução.

A propósito, sobre a possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que sequer é necessário o esgotamento das diligências para utilização do CNIB. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007. 2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. 3. "O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal." (REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019). 4. Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp 1816302/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019) (destaquei)

Nesse sentido, trago à colação recentes precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE DE DETERMINAR A CONSULTA JUNTO AO CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) – PROVIMENTO Nº 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo dificuldades por parte do credor para encontrar bens em nome do devedor, é possível o deferimento de consulta junto aos sistemas conveniados ao poder judiciário. Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional. (NU 1008337-17.2019.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Des. Relator Dirceu dos Santos, Data do Julgamento: 11/09/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS - RECURSO PROVIDO. 1. Muito embora a parte exequente esteja encontrando dificuldades para executar seu crédito, não é caso de se adotar as medidas pleiteadas pois se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais. 2. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe. Precedentes desta Corte. (NU 1007620-05.2019.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. João Ferreira Filho, Data do Julgamento: 13/08/2019).

Desse modo, considerando que sequer era necessário o esgotamento das diligências para localização de bens e ativos financeiros, e que mesmo assim elas foram feitas e restarem infrutíferas, merece acolhimento o recurso para autorizar a utilização da CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para autorizar a utilização da CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para a busca de bens em nome da parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021